Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFESA DO DEVEDOR. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

I – É admissível a discussão de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente - ou até mesmo em reconvenção -, ainda que não tenha ocorrido a purgação da mora.

II – Não obstante o nome conferido à peça apresentada como defesa, uma vez que as razões foram apresentadas na mesma ocasião, no bojo da mesma petição, não há fundamento para que o magistrado não aprecie as alegações ali constantes, cerceando o direito do devedor fiduciante.

III – Deu-se provimento ao recurso.